Tribunal: TJPA
Processo: 0805466-43.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805466-43.2021.8.14.0000

PACIENTE: IURI HENRIQUE SERRAO MORAES

AUTORIDADE COATORA: 1° VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ART. 121, §2º, VI, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONTROVÉRSIA
DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

“Árdua é a tarefa do julgador ao motivar a sentença de pronúncia, pois, se excede na fundamentação, pode influir no convencimento dos jurados. Se, em contrapartida, às vezes primando por uma atuação mais cautelosa, deixa de apontar na decisão o lastro probatório mínimo que ensejou suas razões de convencimento, incide em nulidade, não por excesso de linguagem, como ocorre na primeira hipótese, mas por ausência de motivação, ante a inobservância do que preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal”.
(HC 354.293/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 08/11/2016, DJe 22/11/2016).

1.1.

No caso, não houve omissão, porquanto o Juízo
a quo
, manteve postura absolutamente imparcial quanto aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado, os elementos que justificaram a decisão de pronúncia, remetendo o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "
d
", da CF/88.

2.

É correta a manutenção da segregação cautelar do paciente, quando
justificada, com base em dados concretos extraídos dos autos,
demonstrando a necessidade de garantia da ordem pública, ante sua periculosidade real, bem como aplicação da lei penal, uma vez que permaneceu foragido durante a instrução processual.

3.
As condições de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4
.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Thiago Guilherme Almeida Aben Athar, em favor de
Iure Henrique Serrão Moraes,
que foi pronunciado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, tendo em vista que,
“embora haja considerado que há prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria são controversos, dado que o entendimento da Corte Superior está em oposição diametral, pois, em toda a Sentença, não estão mencionadas quais testemunhas e seus respectivos conteúdos. Ademais, em que pese a Presunção de Inocência ao Paciente, que nunca foi submetido ao Tribunal do Júri, o Juízo não manifestara a necessidade de segregação cautelar (...)”.

Acrescenta, ainda, que
“o Paciente não consome drogas, é primário, trabalhava no ramo da panificação antes de estar preso, é respeitado em seu bairro e possui residência fixa – Inclusive, consoante o relatório de cumprimento de mandado de prisão, fora franqueada a entrada dos Policiais Civis em sua residência e não houvera resistência à condução, uma vez que queria se entregar.”

Nesse contexto, pleiteia:

“1. Deferido integralmente o pleito em liminar, posto que se fazem presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”.

2. Concedida, em definitivo e monocraticamente, a ordem em habeas corpus, porquanto os argumentos abordados, no Capítulo Razões, possuem jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

3. Concedida, em definitivo e colegiadamente, a ordem em habeas corpus, baseando nas alternativas a seguir: - Para cassar o decreto prisional exarado em desfavor do Paciente, restituindo a liberdade in natura. - Para cassar o decreto prisional exarado em desfavor do Paciente, determinando o império de medidas alternativas à custódia a serem escolhidas por esta Egrégia Corte ou pelo Juízo Singular.

4. Pelo brocardo latino “iura novit curia”, reconhecido pelo Direito brasileiro, clamo e confio à Plêiade dos Julgadores e ao Julgador-Relator ao qual faça parte, que dê o mais acertado provimento judicial, segundo o Direito convencional, na vexata quaestio.”

Junta documentos aos autos.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria do Desembargador Leonam Gondim Cruz Junior, que indicou minha prevenção.

Após regular distribuição dos autos à minha relatoria, acatei a prevenção indicada, indeferi a antecipação requerida, requisitei informações ao Juízo apontado coator e, por último, determinei a posterior remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

As informações foram devidamente prestadas (Id. nº 5.440.221).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. (Id. nº 5.453.919).

É o relatório
.

VOTO

Em que possam pesar os argumentos apresentados pelos impetrantes, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ
, como passo a demonstrar.

No que pertine ao alegado constrangimento ilegal por ausência, na decisão de pronúncia, de indicação dos testemunhos que indicam a autoria do delito, destaco, como ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça que:
“Árdua é a tarefa do julgador ao motivar a sentença de pronúncia, pois, se excede na fundamentação, pode influir no convencimento dos jurados. Se, em contrapartida, às vezes primando por uma atuação mais cautelosa, deixa de apontar na decisão o lastro probatório mínimo que ensejou suas razões de convencimento, incide em nulidade, não por excesso de linguagem, como ocorre na primeira hipótese, mas por ausência de motivação, ante a inobservância do que preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal”.
(HC 354.293/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 08/11/2016, DJe 22/11/2016)

Como se sabe, a fundamentação explicitada no art. 413 do Código de Processo Penal, limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

No caso, o Juízo indicado como coator evidenciou a materialidade do fato, nos seguintes termos:
“a materialidade do fato encontra-se provada pelo laudo de necropsia acostado às fls.
69
dos autos”.
(grifos no original).

No que concerne à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, assim se manifestou o Juízo
a quo
:

“O acusado
IURI HENRIQUE SERRÃO MORAES
, foi qualificado e interrogado, momento em que confessou a prática do delito alegando legítima defesa de terceiros.

........................................................................................................

Quanto aos indícios de autoria, a valoração probatória que se faz dos elementos reunidos na primeira fase de procedimentos do Júri, quais sejam, a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, em termos sóbrios e comedidos, aponta a existência de indícios suficientes para autorizar a submissão do réu
IURI HENRIQUE SERRÃO MORAES
, a julgamento perante o

1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Pelo exposto e por tudo que dos autos consta, hei por bem, de forma concisa e sucinta, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIAR
, como pronunciado tenho, o nacional
IURI HENRIQUE SERRÃO MORAES,
já qualificado nos autos, como incurso nas penas do
art. 121, parágrafo 2º, IV, do Código Penal Brasileiro,
a fim de ser submetido a julgamento perante o 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital”.
(Grifos no original).

Como se vê, a decisão interlocutória mista foi corretamente fundamentada, indicando além da prova da materialidade os indícios suficientes de autoria, com base na confissão do próprio réu feita durante o seu interrogatório - que praticou os atos delitos sob o manto da legítima defesa -, afastando, portanto, eventual nulidade.

Por outro lado,
no que diz respeito ao pedido de ausência de fundamentação para manutenção da custódia cautelar
, creio ser necessário, transcrever parte específica do ato dito coator:

“(...) O acusado
IURI HENRIQUE SERRÃO MORAES
, foi qualificado e interrogado, momento em que
confessou a prática do delito alegando legítima defesa de terceiros
.

(...)
In casu, a materialidade do fato encontra-se provada pelo laudo de necropsia acostado às fls. 69 dos autos.

Quanto aos indícios de autoria, a valoração probatória que se faz dos elementos reunidos na primeira fase de procedimentos do Júri, quais sejam, a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, em termos sóbrios e comedidos, aponta a existência de indícios suficientes para autorizar a submissão do réu IURI HENRIQUE SERRÃO MORAES, a julgamento perante o 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Pelo exposto e por tudo que dos autos consta, hei por bem, de forma concisa e sucinta, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR, como pronunciado tenho, o nacional IURI HENRIQUE SERRÃO MORAES, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 121, parágrafo 2º, IV, do Código Penal Brasileiro, a fim de ser submetido a julgamento perante o 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Considerando a decisão de pronúncia e o pedido formulado pelo Nobre Representante do Órgão do Ministério Público Estadual, e como forma de assegurar a ordem pública e a futura aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e seguintes do CPP, hei por bem, manter a prisão preventiva do pronunciado aqui presente IURI HENRIQUE SERRÃO MORAES.

Nesse momento, o Nobre Advogado manifestou seu desejo em renunciar ao prazo recursal. O Ministério Público nada se opõe em relação ao pedido formulado pela Defesa.

O Juízo homologa a desistência do prazo recursal – Preclusão Consumativa.

Pelo exposto, concedo a palavra ao Ministério Público para apresentação, nos termos do art. 422 do CPP.

O Ministério Público assim se manifestou: ‘MM. Juiz, o Ministério Público, com fundamento no art. 422 do Código de Processo Penal, vem arrolar, sob a cláusula de imprescindibilidade,
1.

as mesmas testemunhas arroladas na denúncia, acrescidas da testemunha NATAILSON

AUGUSTO LOPES SANTOS, qualificada às fls. 26,
requerendo a expedição dos mandados de intimação às referidas testemunhas para fazerem-se presentes à Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri sob pena de condução coercitiva’.

A Defesa assim se manifestou: ‘MM. Juiz, a respeito do art. 422 a defesa vem arrolar, sob a cláusula de imprescindibilidade,
as mesmas testemunhas arroladas pelo MP, acrescidas da

testemunha Carla, que será qualificada pela Defesa.
É o requerimento’. (...)”.
Grifei.

Segundo se tem da leitura da decisão reproduzida,
a segregação preventiva
se encontra corretamente justificada, sendo demonstrada,
além da prova de materialidade assentada no laudo de necropsia (fl.69 dos autos da ação penal) e os indícios de autoria delitivas,
com base nas declarações das testemunhas, bem como na declaração do paciente
que, durante seu interrogatório, alegou ter praticado a conduta sob o manto da legitima defesa
,

a necessidade da custódia, em especial, para garantia da ordem pública -

ante a periculosidade social real do coacto, revelada
pelos fatos concretos apurados nos autos
–
e para aplicação da lei penal.

No ponto, é oportuno ressaltar, como deixei consignado na decisão que indeferi o pedido de liminar,
que, à época do julgamento do primeiro
habeas corpus
,
o paciente se encontrava na condição de foragido
:

“ACÓRDÃO Nº PROCESSO Nº 0801781-28.2021.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR COMARCA: BELÉM/PA MPETRANTE: ADVOGADO THIAGO GUILHERME ALMEIDA ABEN ATHAR (OAB/PA Nº 26.021) PACIENTE: IURE HENRIQUE SERRÃO MORAES IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTS. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO ADEQUAÇÃO NA ESPÉCIE.
PACIENTE FORAGIDO.
PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando provada a materialidade, presentes indícios de autoria e a decisão que decretou a custódia cautelar encontrar-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, ressaltando, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do agente - que ceifou a vida de seu cunhado com 4 golpes de facada, sem chance de defesa.
2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA). 3.Ordem denegada, por unanimidade”.
(4841796, 4841796, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-30, Publicado em 2021-04-06 - grifei).

Por último, convém ressaltar que, eventuais condições pessoais favoráveis, não são suficientes, para, por si sós, elidiriam a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Em face do exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do
habeas corpus
e denego
.

É o voto.

Belém, 05 de julho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 09/07/2021